Tribunal: CARF
Processo: 36202.001137/2002-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2000
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36202.001137/2002-22
ACÓRDÃO
2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2000
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF
N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 162
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
2
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários da contribuinte e dos coobrigados, deixando de conhecer
das questões relacionadas ao arrolamento de bens e do argumento de imputação de
responsabilidade aos sócios gerentes; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e
negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
DE MASSAS LTDA (e-fls. 399/412) e as empresas co-responsáveis solidárias AGROPECUÁRIA VIVA
MARIA, COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA, MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A , SAN FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. em face da Decisão Notificação n°
07.401/0397/2004 (e-fls. 254/267), que reformou a Decisão Notificação no. 07.401/0366/2002,
proferida pela Gerência Executiva do INSS do Espírito Santo, e julgou as defesas improcedentes,
mantendo o lançamento do crédito tributário e a responsabilidade solidária das empresas do
Grupo Econômico.
O presente processo administrativo, constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, é composto pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no.
35.432.846-8 (e-fls. 3/33) para cobrança de contribuição previdenciária do segurado empregado,
descontada da empresa de sua remuneração, nos termos do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”. da
Lei no. 8.212/91, no período de 01/2000 a 11/2000. O fato gerador foi declarado em GFIP, antes
do início da ação fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 42/45):
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
4
2.Este relatório refere-se a NFLD da Contribuição Social, destinada à Seguridade
Social, atinente a contribuição do segurado empregado, descontada pela empresa
de sua remuneração.
3.São fatos geradores deste crédito os pagamentos efetuados aos segurados
empregados, a título de remuneração pelos serviços prestados, durante o mês.
4.Tais fatos geradores encontram-se declarados em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações ã Previdência Social e Informações à Previdência Social.
5.Durante a ação fiscal, constatou-se que, nas competências elencadas no
Relatório "Discriminativo Analítico do Débito - DAD", anexo a este documento,
sob o levantamento intitulado "FPG - FOLHA DE PAGAMENTO S/GFIP", a empresa
deixou de recolher ou recolheu parcialmente, a contribuição retida da
remuneração mensal dos segurados empregados a seu serviço.
6.Tal constatação foi feita através da comparação dos valores constantes das
folhas de pagamento apresentadas pela empresa, com as respectivas Guias de
Pagamento (GPS).
7.Os resumos de folhas de pagamento foram carimbados e rubricados pela
fiscalização.
8.A conduta acima descrita caracteriza, em tese, o crime previsto no Art. 95,
alínea "d", da Lei 8.212/91, para as competências até 09/2000 e o previsto no Art.
168-A, "caput" e parágrafo 1o, inciso I, acrescentado ao Código Penal (Decreto-Lei
n° 2.848/40) pela Lei 9.983, de 14/07/2000, para as competências posteriores,
razão pela qual foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
9.Em vista da não apresentação pela empresa de seus livros contábeis, foi lavrado
o Al n° 35.376.848-0, por infração ao art. 33, § 2o da Lei 8.212, de 24.07.91.
A recorrente foi considerada como parte do Grupo Econômico formado com as
empresas: San Francisco de São Gonçalo Ind. e Com. de Panificados Ltda., Massas Alimentícias
Firenzi S/a, De Paula Panificadora Ltda., Agropecuária Viva Maria S/A, Pão Gostoso Indústria e
Comércio S/A, Comercial Golden Fish Ltda – ME. O Relatório Fiscal da NFDL informa que, em
12/2000, a recorrente teria transferido a grande maioria dos segurados para a empresa San
Francisco de São Gonçalo Com. e Ind. de Panificados Ltda, de modo que a empresa seria co-
responsável pelos débitos por sucessão, de acordo com os artigos 132 e 133 do CTN.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Ao encerramento da ação fiscal, foram cientificados o contribuinte e as empresas
parte do Grupo Econômico, conforme encaminhamento e Lista de Postagem dos correios (e-fls.
58/59).
Vale ressaltar que foi lavrada NFDL no. 35.432.847-6, que tramita no Processo no.
36202.001211/2002-19, que também se refere à cobrança de contribuição previdenciária do
segurado empregado, descontada da empresa de sua remuneração, nos termos do art. 30, inciso I,
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
5
alíneas “a” e “b”. da Lei no. 8.212/91, no período de 01/2000 a 11/2000. Contudo, naquela NFLD
constam os créditos de fatos geradores não declarados em GFIP. O referido processo também está
sendo julgado nesta oportunidade.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 27/03/2002, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 61) e apresentou sua Defesa acompanhada de documentos (e-fls. 62/102), em
11/04/2002, com os seguintes argumentos, aqui resumidos pela decisão de piso:
A notificada, dentro do prazo regulamentar, apresentou defesa, fls. 60 a 63, com
anexos, fls. 64 a 100, alegando em síntese que:
4.1 "(...) Aderiu formalmente ao REFIS em 06.12.2000, e os supostos débitos do
período anterior à adesão estão incluídos no parcelamento (...) e esse
levantamento já foi objeto de uma notificação anterior (...)", fls. 61.
4.2 A fiscalização equivocou-se "(...) quando capitulou e fundamentou a autuação
nos dispositivos mencionados no anexo "Fundamentos Legais do Débito"; além
disso,"(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora de sintonia com a
categoria da empresa (...)", fls. 61. E mais, "(...) os percentuais atribuídos à
competência 13/2000 estão superestimados (...)", fls. 62.
4.3"(...) Da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (...)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e o
direito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal", fls. 62.
4.4 Requer "produção de prova documental, pericial, e a revisão da notificação
(...)", fls. 62 e 63.
Sobreveio o julgamento da Defesa e foi proferida a Decisão-Notificação no.
07.401/0366/2002 (e-fls. 104/107), que restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTE
DOS
EMPREGADOS.
REFIS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA
NOTIFICAÇÃO.
São devidas contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ou creditados
aos segurados empregados, nos termos do artigos 12, I, "a"; 20; e 30, I, "a" e "b",
da Lei n° 8.212/1991.
Só poderiam ser incluídos no REFIS os débitos com vencimento até 29.02.2000,
nos termos do art. 1o, da Lei n° 9.964/200Ü.
Deixar a empresa de recolher à Previdência Social contribuição descontada dos
segurados, constitui, em tese, o crime previsto no art. 95, "d", da Lei n°
8.2122/1991, até 14.10.2000, e, posteriormente, no art. 168-A. § 1o, I, do Código
Penal.
A notificação foi lavrada observando as formalidades legais, respeitando aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
6
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1o, da Lei n° 8.748/1993.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O sujeito passivo foi intimado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 112) em 31/07/2002, e apresentou o Recurso Voluntário (e-
fls.114/116), em 09/08/2002 (e-fls.114), reiterando os argumentos apresentados na defesa.
Às e-fls. 118/119, o Serviço de Análises de Defesas e Recursos do INSS considerou
que o recurso teria sido interposto sem o depósito de 30% e sem a comprovação de existência de
mandado de segurança, de modo que seria considerado intempestivo.
Às e-fls. 120 e seguintes, foi expedido Oficio intimando a empresa a regularizar os
débitos sob pena de inscrição no CADIN, enviado via postal e recebido em 16/09/2002 (e-fl. 121).
À e-fl. 122, o Serviço Arrecadação apresentou recomendação de encaminhamento
do processo para a Procuradoria com inscrição no CADIN, decisão que foi encaminhada ao sujeito
passivo e recebido em 16/09/2002, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 81).
A Procuradoria Federal Especializada – INSS proferiu despacho nos autos (e-fls.
128/129) determinando o retorno dos autos à administração para regularização necessária quanto
às empresas do Grupo Econômico, com complementação de prova quanto à sua existência e
contraditório administrativo.
A Informação Fiscal (e-fl. 131) noticia que teria sido encaminhado ao Serviço de
Fiscalização um dossiê contendo a descrição detalhada dos fatos que ensejaram a caracterização
de tal Grupo, bem como cópias dos respectivos elementos de prova. A Informação Fiscal sobre o
Grupo Econômico foi juntada às e-fls. 184 e ss.
Foram expedidos Ofícios para cientificação dos lançamentos de créditos
previdenciários para as empresas, responsáveis solidárias (e-fls. 132/137), conforme tabela abaixo.
Contribuinte
Aviso de
Recebimento (e-
fls.)
Data
Defesa (e-fls.)
Data
Pão Gostoso
142
13/08/2004
236/246
17/09/2004
Massas
Alimentícias
Firenze
143
13/08/2004
169/178
03/09/2004
Comercial Golden
Fish
144
16/08/2004
220/230
03/09/2004
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
7
Agropecuária Viva
Maria S/A
145
16/08/2004
202/210
03/09/2004
De Paula
Panificadora
146
13/08/2004

San Francisco de
Gonçalo
147
19/08/2004
148/156
02/09/2004
As defesas apresentadas tiveram idêntico teor, e tiveram argumentos assim
resumidos pela decisão-notificação:
9.A empresa San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados
Ltda, em sua impugnação alega em síntese que:
9.1.A fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal,
colocando-se na ilegalidade e até mesmo no crime de abuso de autoridade
quando incide nas previsões penais da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na
invalidade e decretação da NFLD ora guerreada.
9.2.Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é integrante
de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo, não tem
qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito notificado que
não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a imputação de co-
responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera administrativa, pois não
tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e acabado.
9.3.Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei. Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a /T hipótese
de incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
É bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados na NFLD em referência.
9.4.É de se destacar ainda que nos demonstrativos inseridos no procedimento
administrativo, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos
inexistentes e impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que
apenas os próprios fiscais ou servidores do INSS conhecem e podem interpretar,
dada a grande complexidade dos mesmos, impossibilitando o contribuinte de
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
8
elaborar a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
9.5.Na oportunidade, a defendente impugna também todos os documentos
recebidos, um a um, a multa aplicada, requerendo a produção de prova
documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do princípio
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos na Carta
Magna.
9.6.Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD e dos AI'S identificados.
A Decisão Notificação n° 07.401/0397/2004 (e-fls. 254/267), que reformou a
Decisão Notificação no. 07.401/0366/2002, proferida pela Gerência Executiva do INSS do Espírito
Santo, julgou as defesas improcedentes, mantendo o lançamento do crédito tributário e a
responsabilidade solidária das empresas do Grupo Econômico. A decisão foi assim ementada:
CERCEAMENTO DE DEFESA. GRUPO ECONÔMICO PARTE DESCONTADA DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. REFORMA DE DECISÃO-NOTIFICAÇÃO.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus
anexos, os fatos geradores das contribuições e os dispositivos legais que amparam
o débito.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições descontadas da remuneração
paga aos segurados empregados, a seu serviço.
A Decisão-Notificação - DN será reformada tendo em vista a apresentação de
defesa por parte das outras empresas integrantes do Grupo Econômico.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A Decisão Notificação foi encaminhada para o sujeito passivo e responsáveis
solidários (e-fls. 269/275):
Contribuinte
Aviso de
Recebimento (e-
fls.)
Data
Recurso (e-fls.)
Data
Farina’s Indústria e
Comércio
de
278
18/11/2004
399/412
10/12/2004
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
9
Massas
Pão Gostoso
279
-
-
-
Massas
Alimentícias
Firenze
281
12/11/2004
491/507
10/12/2004
Comercial Golden
Fish
277
11/11/2004
665/682
10/12/2004
Agropecuária Viva
Maria S/A
276
11/11/2004
283/306
10/12/2004
De
Paula
Panificadora
282
-
-
-
San Francisco de
Gonçalo
280
17/11/2004
602/616
10/12/2004
A Unidade da Secretaria Previdenciária atestou a apresentação dos recursos pelas
empresas Farina’s, Massas Alimentícias Firenzi, Agropecuária Viva Maria, San Francisco, e
Comercial Golden Fish. Atestou que as empresas Pão Gostoso e a De Paula Panificadora não
apresentaram recursos (e-fls. 696).
O Recurso Voluntário do sujeito passivo FARINA’S contém, em síntese, os mesmos
argumentos apresentados em sede de Impugnação, senão, vejamos:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional.
Da Irregularidade da DEBCAD – NFLD 35.432.846-8/2002 e DN No.
07.401/0397/2002 (Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) |
Afirma que a empresa não deixou de recolher tributos devidos, tendo demonstrado
à fiscalização todos os pagamentos realizados, e que não reconhece os valores,
além de afirmar que os débitos se basearam em premissas ilegítimas. Sustenta que
a fiscalização teria constituído débito ilíquido, incerto e inexigível e que a NFLD seria
nula de pleno direito. Requer a declaração de nulidade da NFLD em razão de falta
de motivação.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
10
Do Excesso de Poder | Alega que a caracterização de Grupo Econômico e
consequentemente a responsabilidade solidária não teria embasamento legal e não
retrataria a real situação da recorrente. Afirma que a declaração de que a
recorrente faria parte de grupo econômico extrapolaria os poderes da
Administração Pública e que tornaria a decisão arbitrária e portanto nula.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Da inexistência de solidariedade dos sócios apontados co-responsáveis | Alega
que os sócios da recorrente apontados como co-responsáveis que apenas poderiam
ter sido indicados se tivessem agido com excesso de poder ou infração de lei, o que
não ocorreu. Cita jurisprudência e o artigo 135 do CTN.
O Recurso Voluntário apresentado pela Agropecuária Viva Maria S/A contém, em
síntese, os seguintes argumentos:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de manifestar-se
sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a empresa é totalmente
estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao débito em razão de fazer
parte do Grupo Econômico sem qualquer embasamento legal. Afirma que nunca foi
sócia da empresa Farina’s, que o Sr. Manoel Francisco de Paula deixou de participar
do capital social em 27/06/1997, que os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário não são suficientes para levar à responsabilidade solidária
por débitos.
Da saída do acionista da recorrente | Reitera o argumento de que o Sr. Manoel
Francisco de Paula teria deixado de participar do capital social em 27/06/1997,
deixando de exercer o cargo de administrador, razão pela qual a fiscalização estaria
equivocada e não teria o condão de desfazer um negócio jurídico perfeito.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização teria que ter
comprovado que o Sr. Manoel teria cometido atos de gestão, o que não ocorreu. A
fiscalização também não apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e
acionistas que autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento
do tributo não é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN
demanda a comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
jurisprudência e doutrina. Afirma que não existem provas de que o Sr. Manoel
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
11
tenha recebido qualquer remuneração ou vantagem da recorrente ou praticado
qualquer ato de gestão em nome ou por conta da empresa após 27/06/1997. Alega,
ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou a seus acionistas para se
manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos, e que a solidariedade não
se presume.
Daqui em diante, repete, ipsis litteris, os argumentos apresentados pela Farina’s
em seu recurso.
Da Irregularidade da DEBCAD
– NFLD 35.432.846-8/2002 e DN No.
07.401/0397/2002 (Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) |
Afirma que a empresa não deixou de recolher tributos devidos, tendo demonstrado
à fiscalização todos os pagamentos realizados, e que não reconhece os valores,
além de afirmar que os débitos se basearam em premissas ilegítimas. Sustenta que
a fiscalização teria constituído débito ilíquido, incerto e inexigível e que a NFLD seria
nula de pleno direito. Requer a declaração de nulidade da NFLD em razão de falta
de motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Os Recursos Voluntários apresentados pela Comercial Golden Fish Ltda, Massas
Alimentícias Firenze S/A , San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda.
são idênticos e contêm os mesmos argumentos que o Recurso apresentado pela Agropecuária
Viva Maria, com a exceção à menção ao Sr. Manoel, como mostra a estrutura abaixo:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e
processamento do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios
do direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de
manifestar-se sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a
empresa é totalmente estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao
débito em razão de fazer parte do Grupo Econômico sem qualquer
embasamento legal. Afirma que nunca foi sócia da empresa Farina’s, que os
elementos que levaram a fiscalização a entendimento contrário não são
suficientes para levar à responsabilidade solidária por débitos.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização também
não apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e acionistas que
autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento do tributo
não é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN demanda
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
12
a comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
jurisprudência e doutrina. Alega, ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou
a seus acionistas para se manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos,
e que a solidariedade não se presume.
Da Irregularidade da DEBCAD – NFLD 35.432.846-8/2002 e DN No.
07.401/0397/2002 (Vícios dos motivos determinantes para lavratura da
mesma) | Afirma que a empresa não deixou de recolher tributos devidos, tendo
demonstrado à fiscalização todos os pagamentos realizados, e que não
reconhece os valores, além de afirmar que os débitos se basearam em premissas
ilegítimas. Sustenta que a fiscalização teria constituído débito ilíquido, incerto e
inexigível e que a NFLD seria nula de pleno direito. Requer a declaração de
nulidade da NFLD em razão de falta de motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Às e-fls. 698, a Agência da Previdência Social considerou que os recursos teriam sido
interpostos sem o depósito de 30% e sem a comprovação de existência de mandado de segurança,
razão pela qual seriam encaminhados para o CRPS.
Os Ofícios informando que os autos seriam enviados para inscrição em dívida ativa
e CADIN foram encaminhados às empresas pela via postal:
Contribuinte
Aviso de
Recebimento
(e-fls.)
Data
Farina’s Indústria e Comércio de Massas
724
05/04/2005
Pão Gostoso
723
05/04/2005
Massas Alimentícias Firenze
724
05/04/2005
Comercial Golden Fish
722
05/04/2005
Agropecuária Viva Maria S/A

De Paula Panificadora
723
(devolvido)
05/04/2005
San Francisco de Gonçalo
722
07/04/2005
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
13
Foi expedido Edital no. 031/2006 (e-fl. 729) para intimar as empresas Pão Gostoso,
De Paula Panificadora e Agropecuária Viva Maria, as empresas não responderam. Às e-fl. 755, foi
certificado que as empresas não se manifestaram nos autos e que estariam cientes.
Às e -fls. 734/745, estão as informações do débito para inscrição em dívida ativa. A
Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Despacho para Inscrição em Dívida Ativa,
verificando se haveria decadência, tendo em vista a recém publicação da Súmula Vinculante no. 8.
Não foi verificada decadência e foi ajuizada a Execução Fiscal no. 2008.50.01.008259-7, perante a
Seção Judiciária do Espírito Santo. Foram juntadas algumas cópias da Execução Fiscal nos
presentes autos (e-fls. 747/858).
Apenas em 30/11/2020 foi proferido despacho pela PGFN (e-fls. 859/860)
determinando o retorno dos autos para julgamento dos recursos administrativos em razão da
Súmula Vinculante no. 21 e Parecer PGFN CRJ N° 1973/2010. A inscrição em dívida ativa foi
cancelada e os autos devolvidos à Receita Federal para dar andamento ao julgamento dos
recursos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, cumprem parcialmente os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Primeiramente, no que diz respeito ao arrolamento de bens e direitos, requisito
para admissibilidade e seguimento do recurso, vale ressaltar que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre o tema, conforme Súmula CARF no. 109:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
14
Ademais, não foi localizado nos presentes autos, documento formalizando
arrolamento de bens, de modo que esta preliminar não será conhecida.
Os recursos apresentados pelos responsáveis solidários devem ser parcialmente
conhecidos. Os Recursos trazem questionamento sobre a responsabilidade dos sócios,
sustentando que eles apenas poderiam ter sido considerados co-responsáveis pelos débitos em
caso de infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135 do CTN.
Os sócios gerentes da FARINA’S foram arrolados como de praxe pela fiscalização
para identificar quem era responsável legal durante o período autuado. Os representantes legais
não são responsáveis solidários nesse momento da autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da
demanda administrativa. Apenas foram arrolados como procedimento regular da fiscalização, os
quais identificam os sócios da empresa no período fiscalizado no Auto de Infração.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser mencionado
no CORESP não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido, conforme se
constata abaixo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Ademais, mesmo que estes sócios fossem considerados responsáveis solidários, as
empresas não poderiam questionar a responsabilidade dos sócios em seus recursos em razão da
falta de legitimidade para tanto, nos termos da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, conheço parcialmente dos recursos voluntários deixando de conhecer as
questões relacionadas ao arrolamento de bens e o argumento relacionado à responsabilidade dos
sócios.
Considerando que os recursos são praticamente idênticos e trazem as mesmas
alegações já trazidas em sede de Impugnações (defesas), a análise dos argumentos será feita de
forma conjunta.
2. Preliminares de nulidade
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
15
Os recursos trazem preliminares de nulidade do lançamento e da decisão
notificação. Alegam que (i) o lançamento seria nulo porque ausente motivação para o mesmo, (ii)
afirmam que o lançamento contém erros, o que lhe retiraria a liquidez, certeza e exigibilidade,
sem, contudo, apontá-los. (iii) Alegam que o lançamento e a decisão notificação também seriam
nulos por ter mantido a caracterização de Grupo Econômico de fato e, consequentemente, a
responsabilidade solidária das empresas co-responsáveis, pois teriam extrapolado os poderes da
Administração Pública, representando um abuso de poder. Por fim, (iv) alegam cerceamento do
direito de defesa porque não teria sido assegurado o direito à apresentação de defesa contra a
caracterização do Grupo Econômico de fato, e que a NFLD não teria cumprido os artigos 9 e 10 do
Decreto no. 70.235/72, ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, e ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do CTN, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na
lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação e responsáveis solidários; e (g) lavratura da NFLD
correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a
legislação.
O Relatório Fiscal também foi complementado pela Informação Fiscal relativa ao
Grupo Econômico que analisou de forma pormenorizada a relação entre as empresas do Grupo
Firenze ou Pão Gostoso, e trouxe o embasamento legal para a inclusão das empresas como co-
responsáveis, quais sejam: art. 778 da IN INSS/DC no. 100/2004, art. 30, inciso IX da Lei no.
8.212/91.
Foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Ao contrário do que
afirmaram as recorrentes, foi lhes garantido o direito de defender-se contra a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no. 35.432.846-8 para cobrança de contribuição previdenciária do segurado
empregado, descontada da empresa de sua remuneração, nos termos do art. 30, inciso I, alíneas
“a” e “b”. da Lei no. 8.212/91 (fato gerador declarado em GFIP) e também contra a caracterização
do Grupo Econômico de fato. Porém, as empresas nada fizeram além de negar a existência do
débito e negar a existência do Grupo Econômico de fato, sem apresentar quaisquer provas que
desconstituíssem a obrigação legal.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso
do processo administrativo.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
16
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo fato de os responsáveis não terem sido questionados sobre a caracterização do Grupo
Econômico de Fato na fase inquisitorial, pois nesta fase, a fiscalização já possuía todos os
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
17
elementos necessários para a lavratura da NFLD e não viu necessidade de realização de outras
diligências junto às empresas.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação,
caberia aos recorrentes apresentarem defesa, bem como todos os documentos necessários para
embasá-la. Se o Grupo Econômico de Fato motivado pelas razões apontadas pela fiscalização
tivesse sido erroneamente considerado, as próprias empresas deveriam ter trazido aos autos essas
razões e as provas necessárias com a Impugnação, e como visto, não fizeram, deixando de rebater
os fatos e fundamentos colhidos pela autoridade lançadora.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da NFLD e da decisão de
piso.
3. Da obrigação tributária
Como se viu, a recorrente não apresentou documentos para tentar comprovar a sua
alegação de que teria recolhido os tributos devidos, em especial os valores da contribuição devida
pelos segurados empregados, descontada pela empresa de sua remuneração, apurados pela
comparação dos valores constantes das folhas de pagamento apresentadas pela empresa, com as
respectivas Guias de Pagamento (GPS). A fiscalização ainda destacou que, por essa omissão, foi
emitida a Representação Fiscal para Fins Penais: crime, em tese, previsto no art.95, "d", da Lei n°
8.2122/1991, e, apropriação indébita previdenciária, prevista no art. 168-A, § 1o, I, do Código
Penal, para as competências 10/2000 e 11/2000.
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC)1 trata do ônus da prova,
estabelecendo que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Portanto, na falta de comprovação de que teria pagado os débitos constituídos, ou
de que o lançamento estivesse incorreto, não há como se afastar a sua higidez.
4. Do Grupo Econômico de Fato e a responsabilidade solidária das empresas
Os recorrentes alegam a inexistência de formação de grupo econômico de fato
entre as empresas, bem como a ausência de fundamento legal e, portanto, descabimento da
responsabilidade solidária.
A fiscalização apoiou-se em provas robustas, justificando de forma bastante
consistente a realidade da situação das empresas, a caracterização do grupo econômico de fato, e

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
18
justificando a responsabilidade solidária das empresas com base na legislação pátria. Foram
apresentados os seguintes fundamentos para a caracterização do Grupo Econômico de fato:
3.A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
departamento jurídico e contador de todas as empresas;
b A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3o andar - Ed. Sheila, Santa Lúcia -Vitória - ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização;
c. Nesse endereço funcionava, à época, a sede administrativa de fato do Grupo.
Ali eram executados, por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações as cópias em
anexo, extraídas por amostragem, de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's);
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe-se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do Capital Social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se, ainda, que a constituição de Grupo
Econômico de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria
configurada somente pela composição acionária da última;
(...)
4 Além do Sr. Manoel Francisco de Paula, integravam o quadro societário dessas
empresas, até 1997, os seus irmãos Tarciso Leles de Paula e Herbert José de Paula
e seu tio Geraldo Torteloti Essas pessoas exerceram, em conjunto com o Sr.
Manoel, a administração das empresas do Grupo Firenze. Observe-se, ainda, que
a esposa do Sr. Manoel, Sra. Mary Helal de Paula, foi sócia da Farina's até 09/97.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet", no endereço
eletrônico http7/www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição, unidades de negócio e locais de
atuação. Anexamos ao presente documento cópia da página que descreve a
fundação do Grupo pela família "De Paula".
6.Faz-se necessário frisar que a família "De Paula" e seus agregados detêm quase
a totalidade do capital social das empresas do Grupo Firenze, exceção feita à
Golden Fish.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
19
7.A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarciso-e Herbert e seu tio Geraldo. Em
contrapartida, os Srs. Tarciso, Herbert e Geraldo deixaram o quadro das demais
empresas.
8.Tais fatos não descaracterizaram a existência do Grupo Econômico, uma vez
que continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as
empresas do Grupo, inclusive para Agropecuária Viva Maria, conforme
comprovam os fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados
no subitem c, item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma
conduta corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9.Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a.Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede de fato do Grupo (Ed.
Sheila);
b.Em diligência efetuada no Distrito de Paraju, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funciona um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A., empresa integrante do grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço";
c.No escritório da Agropecuária Viva Maria, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa, que nos informou que
a empresa Golden Fish Ltda funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar;
d. Ainda segundo a Sra Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (A inexistência de segurados vinculados Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Social -
CNIS);
e. Tendo verificado as folhas de pagamento apresentadas pela Agropecuária Viva
Maria, constatamos que a segurada Jurema Esbelin Alves Gualtieri constava com o
cargo intitulado "ENC. PESQUE E PAGUE". Anexamos cópia da página 05 da folha
de pagamento da competência 05/2003, comprovando que essa segurada ainda
se encontra vinculada à Agropecuária Viva Maria, na qualidade de "ENC. PESQUE
E PAGUE" (cópia obtida na ação fiscal em curso nessa empresa, iniciada no
segundo semestre de 2003).
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
20
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta
com o Grupo Econômico em questão, os fatos acima narrados evidenciam que
essa empresa operava como um "apêndice" da Agropecuária Viva Maria,
utilizando-se de suas dependências e seus recursos humanos.
11.0 elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária Viva
Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de Fato objeto do
presente documento
Sobre a responsabilidade da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, além do que foi destacado no Relatório da NFLD,
de que os funcionários da Farina’s teriam sido para ela transferidos, a fiscalização esclareceu que a
composição societária também justifica a inclusão da empresa no Grupo Econômico de fato:
12. Em 12/2000, a Farina's transferiu a grande maioria de seus segurados
empregados, além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ n°
04.094.282/0001-94, com sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos
sócios são os mesmos da FARINAS, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-
responsável pelos créditos previdenciários devidos até a data da sucessão,
conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133,
abaixo transcritos:
"Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão." (Livro II - NORMAS
GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, Título II - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, Capítulo V -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, Seção II - RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES)
13.0 Quadro Societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Sócios gerentes
Participação no
capital social
Manoel Francisco de Pula
90%
Luciano Beite
10%
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
21

14.Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina's, a San Francisco de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado
A fiscalização ainda apontou outros indícios para a caracterização do Grupo
Econômico de fato:
15.Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "De Paula", elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mútua assistência caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a.Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarciso Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (Matrícula
1-2.235, Iv. 2-G, fl. 25, e 1-2.919, Iv. 2-H, fl. 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins)encontrava-se hipotecado em garantida de débitos das
empresas Firenze, Farina's, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria junto ao
Banco do Brasil;
b.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 12.073, Iv. 2, fl.
274, Cartório do 1o Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantida de débitos
da Farina’s e da Firenze;
c.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 09.199, Iv. 2, ficha
01, Cartório do 2o Ofício de Guarapah) foi hipotecado em garantia de débito da
Farina's junto ao Banco do Brasil.
Os recorrentes, por sua vez, não trouxeram provas que corroborassem seus
argumentos de que as empresas eram independentes e autônomas e que não deveriam ser
consideradas como Grupo Econômico de fato. A decisão notificação, por sua vez, analisou bem a
questão, apoiando-se nas provas colhidas e no detalhamento apresentado nas Informações
Fiscais.
No que diz respeito à responsabilidade solidária, entendo que a fiscalização
caracterizou devidamente a existência de grupo econômico e imputou a responsabilidade solidária
com base no art. 30, inciso IX da Lei no. 8.212/1991. A questão da responsabilidade solidária por
contribuições previdenciárias devidas por empresas que compõem um Grupo Econômico de Fato
foi amplamente tratada pelo Parecer Normativo COSIT /RFB no. 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
22
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
(...) (grifos nossos)
Sendo assim, diante dos fatos e dos documentos apresentados pela autoridade
lançadora, entendo que está corretamente caracterizado o Grupo Econômico de Fato e a
responsabilidade solidária encontra-se devidamente fundamentada.
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, para confirmar o entendimento no
sentido de que as empresas que compõem um Grupo Econômico de fato são responsáveis
solidárias por débitos em razão da disposição legal, e não há necessidade de a autoridade
lançadora demonstrar o interesse comum, Conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos recorrentes e nego
provimento aos recursos voluntários para manter a responsabilidade solidária das empresas.
5. Conclusão
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.315 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001137/2002-22
23
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários,
deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de bens e do argumento de
imputação de responsabilidade aos sócios gerentes. Na parte conhecida, voto por rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito, negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 893
DF CARF MF
Original